Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a a anulação do parcelamento do débito e a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de danos morais.

2. O fato de se sujeitarem as partes à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas para beneficiar o consumidor. Essa situação somente pode ocorrer diante da efetiva verificação de abusos cometidos pelas instituições financeiras.

3. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central autoriza, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor, o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito no caso de inadimplemento.

4. Restou incontroverso nos autos a existência de dívida ante o não pagamento das faturas do cartão de crédito. Verifica-se que os descontos procedidos pela instituição financeira são lícitos e decorrentes da conduta da própria autora que deixou de inadimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito

5. No caso, diante da inocorrência de ato passível de ser indenizado, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e não provido